Tribunal: TJPA
Processo: 0006304-65.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006304-65.2018.8.14.0051

APELANTE: ALLATAN WENDELL SILVA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGOS 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO
SURSIS
PENAL. DESNECESSIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com legitimidade da parte para recorrer, faltando-lhe interesse, tão somente, no que tange ao pedido de suspensão condicional do processo, haja vista a concessão correlata no ato recorrido.

02 - A magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

03 - As provas colhidas, nos autos, e apontadas pela juíza sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, contra a vítima H. C. L.

04 - Os relatos da vítima se mantêm os mesmos e estão compatíveis aos contextos descritos pelas testemunhas; assim como com os laudos periciais.

05 - A negativação dos vetores do artigo 59 do Código Penal culpabilidade do agente, motivos e circunstâncias do delito encontra-se de acordo com o teor da Súmula 17 desta Egrégia Corte. A pena-base resultante disso, outrossim, mostra-se razoável e proporcional e conforme o texto da Súmula 23 deste mesmo órgão do Poder Judiciário.

06 – Recurso conhecido, parcialmente, e improvido na parte conhecida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente, do recurso de apelação e lhe negar provimento na parte conhecida, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Allatan Wendell Silva Corrêa, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém/Pa, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe o
sursis
, pela conduta delitiva descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal contra a vítima H. C. L.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 9525114 - Pág. 1 a 6):

a) Seja recebido e provido o presente recurso, requer a absolvição do apelante pela manifesta inocência.

b) A absolvição do denunciado, pela ausência de provas, nos

termos do art. 386, II, V e VII do CPP.

c) Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se subsidiariamente que a pena seja fixada no mínimo legal.

d) Consequentemente, que seja fixado o SURSIS PENAL do Artigo 77 do Código Penal Brasileiro, haja visto que denunciado atende os requisitos.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 9525115 - Pág. 1 a Num. 9525116 - Pág. 2).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 10061580 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com legitimidade da parte para recorrer, faltando-lhe interesse, tão somente, no que tange ao pedido de suspensão condicional do processo, haja vista a concessão correlata no ato recorrido. Preenchidos, parcialmente, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, do mesmo modo (parcial).

Pois bem.

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excerto do ato ora recorrido (Num. 9525111 - Pág. 2 a Num. 9525112 - Pág. 1):

A materialidade do crime de lesão corporal resta evidenciada nos autos, através de exame de corpo de delito à fl. 14 do IPL, o qual descreve que a vítima apresentava: “rubefação em região malar esquerda; edema traumático leve em região malar e zigomática esquerda”, produzidos por “ação contundente”, compatíveis com o relato de vítima de que sofreu agressões contra o seu rosto.

O órgão ministerial fez alguns destaques dos depoimentos produzidos em Juízo. A testemunha Antonio Almeida de Figueiredo Junior

prestou os seguintes esclarecimentos:

“... que recorda vagamente dos fatos, que foi acionado via NIOP para uma situação na rua Presidente Vargas na qual houve uma briga, que ao chegar verificou que estava presente a vítima dentro do veículo, e que posteriormente soube que a motivação da contenda era a própria vítima, o que havia gerado agressões entre o dois rapazes. Por fim, orientou que procedessem à delegacia de polícia (fl. 57).

A testemunha Marcos Adriano Vinhote Rocha asseverou que:

“... não presenciou completamente os fatos, apenas ouviu uma "gritaria" na rua, pois mora nos altos próximo ao local em que ocorreram os fatos. Após isso, desceu para ver o que estava acontecendo, ocasião em que viu Abílio desferir socos do acusado que estava jogado ao chão. Narrou que acionou a polícia, e neste momento, foi tentar apartar a contenda, oportunidade em que Abílio e a vítima saíram do local, tendo voltado pouco tempo depois com alguns amigos, e nessa hora, a polícia já estava no local. Afirmou que não conseguiu verificar quaisquer lesões ou marcar de agressão na vítima e em Abílio. Narrou que não teve contato algum com os envolvidos após os fatos (fls. 57/58).

A vítima afirmou que:

“... estava separada do denunciado há cerca de um mês e meio, e no dia dos fatos estava em um aniversario em comemoração de 15 anos de idade, e após sair do aniversário dirigiu-se à orla da cidade de Santarém/PA com alguns amigos. Ao chegar ao referido local, pouco tempo depois o acusado chegou e passou uma mensagem para o telefone da vítima, a chamando de
“rapariga”
(sic). Em seguida, o acusado foi em direção ao grupo de amigos no qual a vítima estava inserida e cumprimentou todos, inclusive a ofendida, momento no qual apontou o dedo em direção à vítima e disse na frente de todos que ela não valia nada. Em seguida, narrou a vítima que decidiu que queria ir embora do local, tendo pedido para seu amigo de nome Abílio a deixar em casa. Quando estava próximo de casa, avistou o carro do ex-companheiro estacionado na esquina de sua residência, motivo pelo qual mandou Abílio não descer na referida rua, e sim ir em direção à delegacia. No entanto, o denunciado percebeu que a vítima havia passado no carro com o amigo e os seguiu, conseguindo ultrapassá-los e parando o carro na frente do veículo em que estava a vítima e seu amigo, forçando estes a pararem o carro. Em ato contínuo, o acusado desceu do veículo e foi em direção ao carro no qual a vítima estava, ocasião na qual passou a desferir golpes contra o vidro do carro, motivo pelo qual Abílio desceu e tentou acalmar o agressor, sendo que este o puxou para fora, tendo entrado no carro e passado a enforcar a vítima, além de desferir tapas, ao passo que Abílio tentava puxar o agressor para fora do carro. Em dado momento, Abílio conseguiu puxar o acusado para fora do carro, no entanto, o agressor agarrou os cabelos da vítima, os puxando em direção para fora do carro. Ao conseguir puxar o agressor para fora do veículo, o amigo da vítima acabou sendo alvo de um soco desferido pelo acusado, momento no qual começaram a brigar. Desta forma, informou que pessoas começaram a chegar e conseguiram separar a briga, oportunidade na qual retiraram o carro do acusado que estava fechando a rua, momento em que a vítima e Abílio seguiram para a delegacia. Afirmou que após os fatos não tiveram qualquer tipo de contato” (fl. 58).

O réu, por sua vez, aduziu:

“... não se recordar completamente dos fatos, que “tem relapsos de certas coisas, e outras sabe porque as pessoas contam”. Afirmou que estava sozinho no carro na noite dos fatos. Narrou que a vítima enviava mensagens o procurando, e que não mandou mensagem chamando a ofendida de “rapariga", além de ter afirmado que não seguiu a vítima até sua casa, que ao sair da orla da cidade dirigiu-se diretamente para a residência da vítima, não a seguindo. Afirmou que havia ingerido bebida alcoólica na noite dos fatos, mas que não se lembra dos acontecimentos por conta do estado em que ficou seu rosto. Não sabe explicar o motivo de seu carro estar fechando o carro do amigo da vítima, Abílio. Garantiu que não agrediu Abílio e a vítima. Negou ter mandado mensagem para a vítima, mas confirmou que o número acostado em um “print” aos autos é seu. Narrou não ter mordido qualquer pessoa, e nem ter sofrido mordida por ninguém. Afirmou não ter puxado o cabelo da vítima em nenhum momento. Narrou que era amigo de Abílio. Confirmou que após os fatos não entrou em contato com a vítima e nem com Abílio” (fls. 58/59).

Nos autos do inquérito policial consta, além do exame de corpo de delito da vítima supramencionado, também laudo pericial realizado em Abílio Soares de Carvalho Júnior, o qual descreve as seguintes lesões: “blefaro hematoma direito moderado; duas feridas corto-contusas, arqueada de 4 centímetros de extensão, localizada em região mamária esquerda; escoriação, tipo arrasto, e região do dorso da falange proximal e média 3º, 4º e 5º quirodáctilo esquerdo” (fl. 34, do IPL).

Ademais, constam prints de mensagens às fls. 10/11 e 21/22, além de foto do acusado à fl. 23, todos do inquérito policial.

Pois bem. Verifico que, apesar de testemunha Marcos Adriano Vinhote ter dito em juízo que não havia qualquer lesão no corpo da vítima e de Abílio, tendo reiterado a informação, como se observa na mídia de audiência, os exames de corpo de delito às fls. 14 e 34 demonstram o contrário, inclusive com lesões em duas partes do rosto da vítima. Ocorre que Marcos Adriano também relatou que não presenciou os fatos ocorridos minutos antes de visualizar Abílio agredindo Allatan, pelo que não teria como testemunhar sobre as agressões anteriores entre os envolvidos.

Noutra mão, essa mesma testemunha confirmou que viu que o carro do acusado “fechou” o carro de Abílio, que estava mais atrás, confirmando o relato de perseguição insidiosa feito pela vítima. Ademais, o Sr. Marcos afirmou que ouviu o réu dizendo a Abílio, enquanto era agredido: “me mata, me mata”, “não és meu amigo”, “fizeste “isso e aquilo” (sic) com minha namorada”, corroborando a narrativa de que a motivação do entrevero foi o ciúme do acusado em relação à ex-namorada, Helena, que estaria junto com o amigo dele, Abilio.

A testemunha relatou, ainda, que viu a vítima do outro lado da rua, pedindo para que Abílio não mais agredisse Allatan, reforçando que a luta corporal travada entre os dois rapazes não contou com a participação da vítima, muito pelo contrário, bem como se revelou em momento posterior às agressões por ela sofridas e praticadas pelo réu, razão porque eventual lesão corporal ou excesso de legitima de defesa de outrem causada pelo Sr. Abilio não é objeto desta ação penal.

O acusado por sua vez, não apresentou versão uníssona e coerente, diferente da vítima, que manteve a firmeza e coesão em seus variados depoimentos.

Isto porque Allatan disse em seu depoimento judicial que não mandou para a vítima qualquer mensagem ofensiva naquela madrugada, levantando até a hipótese de ter tido sua linha telefônica e redes sociais manipuladas, bem como afirmou que Helena quem tinha lhe enviado mensagens, questionando o fato de ele estar em uma festa, apesar de ambos já não namorarem mais. Ocorre que o réu reconheceu que é seu o número de telefone constante no “print” à fl. 10, do IPL, no qual consta as mensagens “Não vale nada”, “Tava com a Abilio rapariga”, enviadas às 5:00h e 05:04h. Tais mensagens, apresentadas pela vítima à polícia, são perfeitamente compatíveis com o relato dela e, ainda, estão de acordo com o depoimento prestado pelo próprio réu perante a autoridade policial, no sentido de que lembrava de ter mandado uma mensagem para Helena dizendo que ela não valia nada, mas não recordava de a ter chamado de rapariga.

Quanto a esse alegado lapso de memória, verifico que o réu afirmou em diversos momentos de seu depoimento judicial que a maior parte do ocorrido naquele dia só lembrava de acordo com os relatos de outras pessoas, ao passo que, apesar de ter atribuído a perda de memória às agressões praticadas por Abilio, relatou que de fato havia ingerido bebida alcoólica naquela noite a ponto de não lembrar, mas saber através de uma amiga, que chegou a entrar no seu carro e dormir sozinho, antes do confronto com a vítima. De forma diversa, afirmou perante a autoridade policial que “na data do fato havia ingerido vodka, mas se encontrava consciente, recordando de tudo o que aconteceu” (fl. 26, IPL).

Ainda sobre as mensagens, apesar de ter negado em juízo que teve contato com Abilio após o fato, e de negar o diálogo constante no “print” à fl. 11, que teria sido travado entre eles, no qual o réu teria dito “eu virei um homem de Deus por isso soltei o cabelo dela e falei não vou reagir Deus me tocou naquela hora”, verifico que o réu reconheceu na fase inquisitiva que teve contato com aquele que, até então, era seu amigo, no sentido de apaziguar a situação (fl. 26 do IPL), o que é coerente com a afirmação do próprio acusado, em juízo, de que não representou criminalmente contra Abilio.

E no ponto em que Allatan afirma não haver sentido na mensagem “Eu te mordi quando não aguentei mais” (fl. 11, do IPL), dizendo em audiência que ninguém o mordeu e nem ele mordeu ninguém, vejo que o exame de corpo de delito de Abilio revela lesão compatível com uma mordida na região mamária e ele afirmou em seu depoimento policial que Allatan o havia mordido no peito (fl. 15, do IPL).

Destaco que o réu afirmou que apagou as mensagens de seu celular, pelo que não faz sentido a alegação de que colocou seu celular a disposição para perícia.

Assim, conforme o que foi produzido durante a instrução processual, concluo que a autoria do crime de lesão corporal encontra-se demonstrada através dos depoimentos da vítima, que narrou de forma harmônica como se deu a agressão provocada pelo acusado, corroborada pelos depoimentos das testemunhas, laudos periciais e prints de mensagem de texto. Noutra mão, em contradições com as provas constantes nos autos está a versão do acusado, limitada a negar as agressões, aduzir que não se lembra dos fatos, e que estava alcoolizado mas perdeu a memória em decorrência de agressão sofrida posteriormente.

Dessa forma, pela análise do conjunto probatório existente nos autos vejo que o réu efetivamente agrediu a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de corpo delito, razão porque
procedente a peça acusatória, ante a comprovação cabal da autoria e da materialidade delitiva, com a incidência da Lei Maria da Penha, impondo-se a condenação do réu.

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pela juíza sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, contra a vítima H. C. L.

Enfatizo, ainda, que os relatos da vítima se mantêm os mesmos e estão compatíveis aos contextos descritos pelas testemunhas; assim como com os laudos periciais ao Num. 9525065 - Pág. 8 a 9 e Num. 9525068 - Pág. 4 a 5.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".

III - Concluiu, outrossim, que "também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu", configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

É pertinente aludir, por fim, que correção alguma precisa ser feita no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

A negativação dos vetores do artigo 59 do Código Penal culpabilidade do agente, motivos e circunstâncias do delito encontra-se de acordo com o teor da Súmula 17 desta Egrégia Corte,
in verbis:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Para ratificar (Num. 9525112 - Pág. 1):

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é grave, na medida em que praticou a violência contra a ex-namorada após agressão moral e na presença de terceiros, com sequência de perseguição, causando momentos de maior dor, vexame e humilhação. O acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão porque deixo de valorá-las. O motivo do crime milita contra o réu, ante o ciúme. As circunstâncias são desfavoráveis, em face do estado de embriaguez voluntária do agente. As consequências estão relatadas nos autos, sem fator extra penal. O comportamento da vítima não contribuiu para o delito.

A pena-base resultante disso, outrossim, mostra-se razoável e proporcional e conforme o texto da Súmula 23 deste mesmo órgão do Poder Judiciário: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”. Tanto que resultou, apenas, em 1 (um) ano e 03 (três) meses de detenção que se convolou em definitiva.

Assim, mantenho a punição do apelante no
quantum
sentenciado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço, parcialmente, do recurso de apelação e lhe nego provimento na parte conhecida.

É o voto.

Belém, 09/11/2023